Tribunal: TJMT
Processo: 0033378-89.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033378-89.2010.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Liminar]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 00.831.964/0001-81 (JUIZO RECORRENTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), ENIO JOSE COUTINHO MEDEIROS - CPF: 792.504.321-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), LILIAN PAULA ALVES MODESTO DA COSTA - CPF: 912.443.741-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 00.831.964/0001-81 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSARIA EM AÇÃO CAUTELAR – MUNICÍPIO DE CUIABÁ – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTÁRIO DE DIVIDA DE EXECUÇÃO FISCAL E PEDIDO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA PARA FINS DE LICITAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA EMITIR CERTIDÃO POSITIVA – POSSIBILIDADE - SENTENÇA RATIFICADA.

1.

A prestação de caução idônea possibilita a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa.

2 . [...] A jurisprudência pátria, especialmente a do STJ, é pacífica quanto à possibilidade de se obter certidão de regularidade fiscal mediante a garantia do Juízo, com a prestação de caução (seguro-garantia ou fiança bancária), tendo por base os termos do artigo 9o, inciso, da Lei no. 6.830/80

3- Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da “Ação Cautelar Inominada” ajuizado pelo H. PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS LTDA em desfavor do PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ.

A sentença julgou parcialmente
procedente o pedido formulado pela parte autora, para tão somente declarar o direito da empresa autora de obter certidão negativa com efeito de positiva em consequência julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

O ato sentencial foi proferido em
09.10.2022
e não foi afrontado por recurso voluntário de nenhuma das partes litigantes, conforme certidão (id. 141502829).

Houve determinação expressa para que a sentença fosse submetida ao Reexame Necessário, nos termos do artigo 496, inciso I, do CPC.

A parte Requerente interpôs Embargos de Declaração que foi desprovido (id. 141502927).

A Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer opinou pela ausência de interesse público. (id. 142595169).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relato, trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da “Ação Cautelar Inominada” ajuizado pelo H. PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS LTDA em desfavor do PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ.

A presente ação visava viabilizar a suspensão do débito indicado no auto de infração no 0405 (Dívida ativa no 600528990/01), bem como, a
expedição da certidão positiva com efeito de negativa em face de débitos relativos a ISSQN
inscritos em dívida ativa que não foram ajuizadas a execução fiscal, sendo que pugnou pela caução dos bens em face do débito inscrito na dívida ativa no valor de R$ 665.446,22(seiscentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos).

Destaca que o lançamento ocorreu no mês de novembro de 2010 inviabilizando totalmente as atividades da autora, uma vez que a mesma ficou impossibilitada de obter a certidão negativa de débitos essenciais para participação de certames licitatórios.

O pedido liminar foi deferido para determinar que o Município de Cuiabá expedisse a certidão positiva com efeito de negativa para a autora até o julgamento final da presente ação cautelar.

Houve a apresentação de contestação pelo Município de Cuiabá (id. 141502818), sendo impugnada pela parte autora.

O ato sentencial foi baixado em
09.10.2020
,
acolhendo a pretensão do Autor de forma parcial
, o qual transcrevo trecho pertinente:

“[...]É cediço que ao contribuinte é assegurado o direito de, antes de ajuizada a execução fiscal, garantir os respectivos créditos tributários vencidos mediante o oferecimento de caução idônea, independentemente de comprovação de que poderia suportar o depósito integral do tributo questionado, a qual se equipara à penhora que será eventualmente efetuada naqueles autos.
Com o oferecimento da caução, passa a ter direito ao benefício contido no artigo 206 do CTN, qual seja, a Certidão Positiva de Débitos Fiscais com Efeitos de Negativa. Prevê o CTN: “Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.”
A matéria, inclusive, é pacífica na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, através do Recurso Especial n. 1.123.669/RS, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, que restou assim ementado: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. (Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007).

2. Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa."

A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo.

3. É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no executivo fiscal, através de caução de eficácia semelhante. A percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda. 4. Deveras, não pode ser imputado ao contribuinte solvente, isto é, aquele em condições de oferecer bens suficientes à garantia da dívida, prejuízo pela demora do Fisco em ajuizar a execução fiscal para a cobrança do débito tributário.
Raciocínio inverso implicaria em que o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco ainda não se voltou judicialmente.
5. Mutatis mutandis o mecanismo assemelha-se ao previsto no revogado art. 570 do CPC, por força do qual era lícito ao devedor iniciar a execução. Isso porque as obrigações, como vínculos pessoais, nasceram para serem extintas pelo cumprimento, diferentemente dos direitos reais que visam à perpetuação da situação jurídica nele edificadas. 6. Outrossim, instigada a Fazenda pela caução oferecida, pode ela iniciar a execução, convertendo-se a garantia prestada por iniciativa do contribuinte na famigerada penhora que autoriza a expedição da certidão. 7.
In casu, verifica-se que a cautelar restou extinta sem resolução de mérito, impedindo a expedição do documento de regularidade fiscal, não por haver controvérsia relativa à possibilidade de garantia do juízo de forma antecipada, mas em virtude da insuficiência dos bens oferecidos em caução, consoante dessume-se da seguinte passagem do voto condutor do aresto recorrido, in verbis
: "
No caso dos autos, por intermédio da análise dos documentos acostados, depreende-se que os débitos a impedir a certidão de regularidade fiscal perfazem um montante de R$ 51.802,64, sendo ofertados em garantia pela autora chapas de MDF adquiridas para revenda, às quais atribuiu o valor de R$ 72.893,00. Todavia, muito embora as alegações da parte autora sejam no sentido de que o valor do bem oferecido é superior ao crédito tributário, entendo que o bem oferecido como caução carece da idoneidade necessária para aceitação como garantia, uma vez que se trata de bem de difícil alienação
. 8. Destarte, para infirmar os fundamentos do aresto recorrido, é imprescindível o revolvimento de matéria fáticoprobatória, o que resta defeso a esta Corte Superior, em face do óbice erigido pela Súmula 07 do STJ. 9. Por idêntico fundamento, resta inteditada, a este Tribunal Superior, a análise da questão de ordem suscitada pela recorrente, consoante infere-se do voto condutor do acórdão recorrido, litteris: "Prefacialmente, não merece prosperar a alegação da apelante de que é nula a sentença, porquanto não foi observada a relação de dependência com o processo de no 2007.71.00.007754-8. Sem razão a autora. Os objetos da ação cautelar e da ação ordinária em questão são diferentes.
Na ação cautelar a demanda limita-se à possibilidade ou não de oferecer bens em caução de dívida tributária para fins de obtenção de CND, não se adentrando a discussão do débito em si, já que tal desbordaria dos limites do procedimento cautelar. Ademais, há que se observar que a sentença corretamente julgou extinto o presente feito, sem julgamento de mérito, em relação ao pedido que ultrapassou os limites objetivos de conhecimento da causa próprios do procedimento cautelar
." 10. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008”. (REsp 1123669/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010)
Como visto, passível o aviamento de ação cautelar para obtenção de CND, desde que preenchidos os requisitos legais
No tocante ao aforamento de ação principal, quando da propositura de ação cautelar, é bem sabido que, em regra, “cabe à parte propor a ação, no prazo de trinta dias, contados da data da efetivação da medida cautelar, quando esta for concedida em procedimento preparatório” (conteúdo literal do art. 806, do CPC/1973).
No entanto, no presente caso, temos que, da concessão da liminar no bojo da Cautelar Inominada, efetivada com a prova da caução idônea e a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa relativa à situação fiscal da parte autora, sobrelevasse o caráter satisfativo da determinação, tornando despicienda a propositura da ação principal com pedido idêntico. Esse é o entendimento autorizado do C. Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante, onde, inclusive, é dado destaque à impropriedade lógica contida na exigência de aforamento da demanda principal quando compete ao Ente Público a promoção da correspondente Execução Fiscal do crédito tributário almejado
. Eis o teor da ementa: “PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. OFERECIMENTO DE CAUÇÃO QUE VISA A EMISSÃO DE CND E A GARANTIA DE FUTURA EXECUÇÃO FISCAL. SATISFATIVIDADE. 1. É satisfativa a medida cautelar que visa o oferecimento de caução para emissão de certidão positiva com efeito de negativa, bem como garantir futura execução fiscal mediante penhora. 2. Esta Corte considera que "a natureza satisfativa da medida cautelar torna desnecessária a postulação de pedido em caráter principal". Precedentes: REsp 851.884/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 29.10.08; REsp 805113/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJe 23.10.08; REsp 684.034/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 19.12.07; REsp 541.410/RS, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJU 11.10.04. Agravo regimental improvido”. (STJ, AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 112.823/PR, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/09/2012) No mesmo sentido já posicionou este e. Tribunal: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CAUTELAR INOMINADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROPOSIÇÃO DE AÇÃO PRINCIPAL. TUTELA ANTECIPADA SATISFATIVA. CAUÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. DESNECESSIDADE DE AFORAMENTO DE AÇÃO PRINCIPAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. O caráter satisfativo da concessão da medida liminar em Ação Cautelar torna despicienda a propositura de Ação principal com pedido idêntico. Precedentes do STJ”. (N.U 0000809-42.2007.8.11.0008, Protocolo: 122497/2016, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/06/2018, Publicado no DJE 20/06/2018) Com efeito, reconheço a legitimidade e prevalência jurídica da ação manejada, pois desnecessária a postulação de pedido em caráter principal. Quanto ao cerne da questão posta, é certo que o contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação tributária e antes do ajuizamento da Execução Fiscal, garantir o Juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa, ne forma do art. 206, do CTN. Dessa maneira, a jurisprudência pátria, especialmente a do STJ, é pacífica quanto à possibilidade de se obter certidão de regularidade fiscal mediante a garantia do Juízo, com a prestação de caução (seguro-garantia ou fiança bancária), tendo por base os termos do artigo 9o, inciso, da Lei no. 6.830/80. Em que pesem as insurgências da Fazenda Pública, tenho que não se pretende a suspensão da exigibilidade do crédito tributário como alegado, para que se exija o depósito integral e em dinheiro do valor, nos termos do art. 151, II, do CTN, mas tão somente se pretende a emissão da certidão negativa de débito com efeitos de positiva (CND).
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, para tão-somente declarar o direito da empresa autora de obter Certidão Negativa com Efeitos de Positiva e em consequência julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

RATIFICO, em parte, a tutela de fls. 207/210
. Deixo de condenar a Ré nas custas e despesas processuais por ser isento. Condeno, ainda, a parte Requerida ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, devendo submeter ao escalonamento previsto no art. 85, §§2o, 3o e 5o, do CPC. Transcorrido o prazo legal, com ou sem a interposição de recurso voluntário, remetam-se os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para o reexame necessário da sentença. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito, em regime de exceção (id. 141502820).

A sentença merece ser ratificada.

Isso porque, o art. 206 do Código Tributário Nacional dispõe sobre a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, para fim de comprovação da quitação de tributo, quando existentes créditos tributários não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

A Lei no 6.830/90, por sua vez, prevê, em seu art. 9o, II, com as alterações trazidas pela Lei no 13.043/14, a possibilidade de oferecimento do seguro garantia para assegurar a execução fiscal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa" (REsp no 1.123.669/RS - Tema no 237).

In casu,
a presente ação visava viabilizar a suspensão do débito indicado no auto de infração no 0405 (Dívida ativa no 600528990/01), bem como, a
expedição da certidão positiva com efeito de negativa em face de débitos relativos a ISSQN
inscritos em dívida ativa que não foram ajuizadas a execução fiscal, sendo que pugnou pela caução dos bens em face do débito inscrito na dívida ativa no valor de R$ 665.446,22(seiscentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos).

O Magistrado singular decidiu que “Dessa maneira, a jurisprudência pátria, especialmente a do STJ, é pacífica quanto à possibilidade de se obter certidão de regularidade fiscal mediante a garantia do Juízo, com a prestação de caução (seguro-garantia ou fiança bancária), tendo por base os termos do artigo 9o, inciso, da Lei no. 6.830/80. Em que pesem as insurgências da Fazenda Pública, tenho que não se pretende a suspensão da exigibilidade do crédito tributário como alegado, para que se exija o depósito integral e em dinheiro do valor, nos termos do art. 151, II, do CTN, mas tão somente se pretende a emissão da certidão negativa de débito com efeitos de positiva (CND). Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, para tão-somente declarar o direito da empresa autora de obter Certidão Negativa com Efeitos de Positiva e em consequência julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. RATIFICO, em parte, a tutela de fls. 207/210.”. Sic.

Dessa forma, é o posicionamento:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR. CAUÇÃO OFERECIDA PARA GARANTIA DO DÉBITO E OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.123.669/RS, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. (...) 4. Entretanto, o STJ já se manifestou a respeito após a edição do CPC/2015. Consoante o STJ, quando do julgamento do REsp 1.123.669/RS (Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 1/2/2010), submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), reconheceu-se a possibilidade de o contribuinte oferecer caução, mediante Ação Cautelar, antes da propositura da execução fiscal, sendo tal garantia equiparável à penhora antecipada e viabilizadora da certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo (Aglnt no AREsp 1.365.883/MS, Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/2/2019)”.

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. OFERECIMENTO DE CAUÇÃO REAL. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.- Segundo o Tema no 237 do Superior Tribunal de Justiça, firmado no REsp 1123669/RS, recurso julgado sob o rito dos repetitivos: "É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa."- A admissão da caução real, apresentada em ação com pretensão de anulação de débito tributário, garante ao contribuinte a obtenção de certidão positiva com efeito de negativa, o que não impede o ente tributante de ajuizar a competente execução fiscal ou procedimentos alternativos de cobrança para cobrar o seu crédito, já que a caução não se equipara às hipóteses de suspensão do crédito tributário, previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.097272-9/001, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2020, publicação da súmula em 24/01/2020)”.

[...]A propositura da ação anulatória de débito fiscal somente ensejará a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos casos em que for acompanhada de depósito em dinheiro correspondente ao montante integral do débito discutido, nos termos do que dispõe o art. 151, II, do CTN, bem como a Súmula no 112 , do STJ. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que é satisfativo o oferecimento da prestação de caução, para a emissão da certidão positiva com efeito de negativa, porque se convola em garantia adequada de futura penhora. (TJ-MT - AI: 10177713020198110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2020
)
”.

Feitas estas considerações,
RATIFICO
a sentença, sob o crivo do Reexame Necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022